Tribunal: TJPA
Processo: 0801859-27.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801859-27.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: JEFERSON NASCIMENTO RELIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE - LIMITAÇÃO A 30% DO VENCIMENTO – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE REFERIDO LIMITE.DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. REEDIÇÃO DE ARGUMENTAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO PROLATADA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA RETRATAÇÃO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em agravo de Instrumento interposto por JEFERSON NASCIMENTO RELIS, em face da decisão de minha lavra (ID.1743101) que concedeu feito suspensivo ao recurso de agravo instrumento, em face da decisão que deferiu a tutela de urgência com fundamento no art. 300 do CPC determinando que o BANPARA se abstenha de realizar retenções/débito em conta da parte autora em percentual superior a 30% dos proventos, para fins de adimplemento dos contratos de empréstimos, sob pena de multa de R$500,00 por dia em caso de descumprimento
.

A decisão recorrida (ID 1743101) teve a seguinte conclusão:

“(...)

Vistos,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência com fundamento no art. 300 do CPC determinando que o BANPARA se abstenha de realizar retenções/débito em conta da parte autora em percentual superior a 30% dos proventos, para fins de adimplemento dos contratos de empréstimos, sob pena de multa de R$500,00 por dia em caso de descumprimento.

Em apertada síntese o agravado ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos morais em face do agravante arguindo abusividade nas amortizações/descontos realizados em sua conta corrente que estariam ultrapassando 30% (trinta por cento) o valor líquido da remuneração. Pediu e recebeu tutela (parcial) para suspensão dos lançamentos de débitos em conta acima do limite de 30%, nos termos descritos acima. Irresignado o banco agrava arguindo essencialmente
error in judicando
pela decisão eu determinou a suspensão dos débitos na conta corrente da parte autora em relação aos contratos descritos na inicial. Pede a concessão de efeito suspensivo e a posterior reforma da decisão. É o essencial a relatar no momento. Examino. Tempestivo e adequado comporta efeito. É necessário ressaltar de início que a sumula 603 do STJ editada em fevereiro de 2018 foi cancelada em agosto do mesmo ano. Era esse o teor do verbete cancelado: Súmula 603 - É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual. O cerne aqui é a legalidade ou não de a instituição financeira promover a retenção de parcela de contrato de mútuo (empréstimo) diretamente na conta corrente do consumidor utilizada para o recebimento dos salários. Volto a afirmar que vinha entendendo pela impossibilidade de tais retenções por força da súmula 603 do STJ, contudo, depois do seu cancelamento consentâneo aos fundamentos adotados pelo Ministro Luiz Felipe Salomão e o voto vista do Ministro Antônio Carlos Ferreira na ocasião do julgamento do REsp nº 1.586.910/SP, evolui o entendimento e passei a considerar que desde que haja prévia concordância do correntista (mutuário) para essa forma de cobrança, não cabe ao Judiciário sob o pretexto do princípio da dignidade humana e preservação do mínimo existencial adotar este sofisma. Observo que o agravado assentiu com os termos do empréstimo para abertura de crédito rotativo em quase 23 mil reais em agosto de 2016 (ID 8573419), com repactuação de crédito anterior, voltando a repactuar em janeiro de 2017 para extensão do crédito para mais de 20 mil reais e menos de um ano depois vem recorrer ao Judiciário para que force o banco a deixar de receber mensalmente o valor devido. Não há provas até aqui que o endividamento tenha sido obra do banco e não do comportamento potencialmente perdulário do correntista agravado. Assim exposto, considerando que não se trata de crédito consignado em folha de pagamento e, portanto, não se aplica o limite legal de consignação em folha de pagamento de servidores públicos, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO para sustar os efeitos da decisão recorrida. (...)”.

Em razões recursais - ID.2019822, o agravante insurge-se contra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, alegando, em síntese, que procurou o Banco para obter a contratação de empréstimos e, assim, atender a necessidades pessoais, porém, o

Requerido, no afã de conceder empréstimos, não se preocupou em aferir a capacidade financeira do cliente, visando avaliar eventuais riscos na concessão do crédito.

Prossegue argumentando, que

a limitação de descontos mostra-se cabível, porque ainda que o agravante tenha consentido que o requerido efetuasse os descontos das parcelas dos empréstimos em sua folha de pagamento e conta bancária, não pode o banco se apropriar de quase metade do valor líquido a ser percebido pelo demandante, na medida em que constitui verba necessária à sobrevivência do mesmo e de sua família.

Concluiu, requerendo que o presente recurso seja recebido para em juízo de retratação ou submissão ao julgamento colegiado, a fim de que seja conhecido e provido, para manter na integralidade a decisão proferida pelo Juízo de Primeira Instância.

Através das contrarrazões apresentadas - ID.2118847, o Banco agravado, pugnou pelo não provimento do presente recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Ao analisar detidamente os fundamentos elencados pelo agravante, de plano não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que estatui o artigo 1021, §3°, do CPC/2015.

Sendo o agravo interno uma das modalidades recursais cabíveis, conforme dispõe o art. 994, III, do CPC/15, sua aplicabilidade resta prevista no artigo 1.021,
caput,
do CPC/15, que possui a seguinte redação:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Acerca do procedimento do recurso de agravo interno, julgo pertinente citar as lições doutrinárias de Humberto Theodoro Júnior:

“Esse recurso é disciplinado pelo art. 1.021 do NCPC, mas o seu
processamento será regulado pelos regimentos internos dos tribunais
, como determinado pela parte final do caput do referido dispositivo. Eis, em linhas gerais, o procedimento básico do agravo interno:

(a)
Ao interpor o recurso, o recorrente deverá impugnar, especificadamente, os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º). Não se admite, destarte, impugnações genéricas, que dificultem a defesa ou a decisão pelo tribunal
;

(b) O agravo será dirigido ao relator que, tão logo receba a petição, intimará o agravado para manifestar-se no prazo de quinze dias, a fim de cumprir o contraditório (art. 1.021, § 2º);

(...)”

(Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Execução forçada, processos nos tribunais, recursos e direito intertemporal– vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 48. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1.056-1.057.) (negritei)

Nesse contexto, o agravo interno tem previsão nos arts. 289-291 do RITJE/PA, além do art. 1021 do CPC/15, e possui como pressuposto essencial, conforme o §1°, do artigo do diploma processual civil, a impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada.

Sobre o tema, a doutrina apresenta as seguintes considerações:

“Na petição do agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, §1°, CPC). Trata-se de regra que concretiza o princípio da boa-fé e do contraditório: de um lado, evita a mera repetição de peças processuais, sem especificar as razões pelas quais a decisão não convenceu a parte recorrente; de outro, garante o contraditório, pois permite que o recorrido possa elaborar as suas contrarrazões, no mesmo prazo de quinze dias (art. 1.021, §2°, CPC) — nesse ponto, o CPC-2015 também inova, pois prevê expressamente as contrarrazões no agravo interno, assunto sobre o qual o CPC-1973 silenciava.

A exigência de impugnação específica é reforçada nos casos em que o agravo interno for interposto contra a decisão do relator que aplica precedente (art. 932, IV e V, CPC). Isso porque, em tais casos, não é suficiente ao agravante apenas reproduzir as razões de seu recurso ou da petição apresentada. É preciso que demonstre uma distinção ou a impossibilidade de aplicação do precedente.”

(Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal — 13. ed. reform. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.289.)

No caso em exame, o agravante pretende a modificação da decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, interposto contra decisão de primeiro grau que decisão que deferiu a tutela de urgência com fundamento no art. 300 do CPC determinando que o BANPARA se abstenha de realizar retenções/débito em conta da parte autora em percentual superior a 30% dos proventos, para fins de adimplemento dos contratos de empréstimos, sob pena de multa de R$500,00 por dia em caso de descumprimento.

Com efeito, consoante documentos juntados aos autos, o Agravante contraiu empréstimos consignados e de crédito pessoal, ou seja o autor possui somente um empréstimo consignado, sendo os demais empréstimos de natureza pessoal, denominados BANPARACARD. Destaca-se que o desconto referente ao consignado está dentro da margem legal e os outros não podem ser contabilizados para fins de limitação, haja vista não estarem abrangidos pela lei.

A Lei nº 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, evidencia, por meio de sua ementa e seu artigo introdutório, que o referido regramento somente é aplicável para os empréstimos consignados.

No âmbito dos servidores públicos do estado do Pará, é regulado pelo DECRETO N.º 2.071, de 20 de fevereiro de 2006, que REGULA TÃO SOMENTE OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS e não os demais empréstimos contratados pelas Instituições Financeiras.

Sendo assim, entendo que os empréstimos consignados em folha de pagamento possuem natureza jurídica diversa dos demais empréstimos bancários decorrentes de crédito pessoal e, por isso, não se submetem às mesmas regras e limitações legais.

Conforme bem apontado no voto do Ministro Luís Salomão no
REsp 1.586.910
, “
Não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal do empréstimo consignado a desconto de empréstimos em folha de pagamento, de maneira arbitrária, em empréstimos livremente pactuados
."

Ainda de acordo com o Ministro Salomão: "é salutar" que o empréstimo consignado seja limitado, porque ele é descontado direto na folha de pagamento e cada categoria profissional tem uma regra para o desconto e com base nisso os bancos calculam as taxas. Já em relação aos empréstimos bancários em geral, o banco analisa o histórico do correntista para conceder o valor.
"É impossível para o banco avaliar o risco quando ele não sabe quais são as fontes de empréstimo que o cidadão pode ter",
disse.

Desse modo, não vislumbro, nos documentos juntados, que os descontos referentes aos consignados ultrapassam o percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos do Recorrente, logo, concluo pela impossibilidade de limitação dos demais empréstimos contratados pelo Agravante na modalidade de crédito pessoal, em razão da ausência de disposição legal nesse sentido, posto que não se submetem a Lei nº 10.820/2003, e ao DECRETO N.º 2.071, de 20 de fevereiro de 2006, que REGULA TÃO SOMENTE OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS e não os demais empréstimos contratados pelas Instituições Financeiras.

Assim é o entendimento deste Tribunal:

AÇÃO COM PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS COM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EMPRÉSTIMOS DE NATUREZA DE CRÉDITO PESSOAL (BANPARACARD) EM 30% DOS VENCIMENTOS DO AUTOR. PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS NA MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DIVERSA DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORTANTO, NÃO SE SUBMETEM À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30% PREVISTA NA LEI Nº 10.820/2003. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.
(TJPA – AP - 0040077-74.2011.8.14.0301 – Relator: Des. Ricardo Ferreira Nunes – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado: 05/09/2017 – Publicado: 14/09/2017)

APELAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS: PRELIMINAR: DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, ACOLHIDA - PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE, REJEITADA - PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, REJEITADA - MÉRITO: JULGAMENTO DO FEITO COM BASE NA TEORIA DA CAUSA MADURA - EMPRESTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO LEGAL - OBSERVÂNCIA - CRÉDITO ROTATIVO QUE NÃO SE SUBMETE AOS DITAMES DA Lei N.° 10.820/2003 - ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
(2017.01710376-86, 174.373, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES)

Outrossim, entendo que os negócios jurídicos em questão foram todos adquiridos de forma voluntária pelo Agravante, sem ter sido evidenciado qualquer vício de consentimento. Desse modo, a privação enfrentada pelo mesmo, de parcela considerável de seus proventos, foi desencadeada pelo próprio recorrente que, ciente das condições prévias, realizou contratações de empréstimo pessoal.

Assim sendo, diante da ausência de fundamentos novos capazes de modificar a decisão monocrática já prolatada, aliada ao não atendimento das disposições do artigo 1.021, §1°, do CPC/2015, o presente agravo interno é totalmente improcedente, devendo, assim, ser desprovido.

Por todo exposto
,
nego provimento ao agravo interno e fixo multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
1.021
, § 4º, do
CPC
.

É como voto.

Belém assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/03/2021